Tribunal: TJES
Processo: 5003127-85.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003127-85.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMUEL ROSA RODRIGUES DA SILVA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE SAO JOSE DO CALCADO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor do paciente, já que preso preventivamente desde 30/12/2024, denunciado pela suposta prática dos crimes de violação de domicílio (art. 150 do CP) e furto (art. 155 do CP), em razão de fatos ocorridos em supermercado localizado em São José do Calçado-ES. A defesa sustenta ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas e excesso de prazo na conclusão do inquérito e no oferecimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, para oferecimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra fundamento idôneo e motivado no art. 312 do CPP, diante da necessidade de garantia da ordem pública, considerando-se a habitualidade delitiva do paciente, reincidente específico em crimes patrimoniais, com histórico de descumprimento de medidas judiciais.

A materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados por boletim de ocorrência, auto de apreensão, imagens de videomonitoramento, confissão do réu e depoimento de testemunha presencial, conferindo suporte à custódia cautelar.

O paciente ostenta condenação definitiva por crime de roubo, com progressão ao regime aberto em 29/11/2024, mas voltou a delinquir nos dias 25 e 30 de dezembro do mesmo ano, mesmo em liberdade provisória e cumprimento de pena, evidenciando reiteração criminosa e periculosidade concreta.

A existência de processos em curso por outros furtos reforça o risco de reiteração e a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, que se mostram insuficientes diante do histórico do paciente.

A alegação de excesso de prazo foi superada, pois o inquérito foi encerrado e a denúncia oferecida e recebida, com citação do réu determinada, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003127-85.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAMUEL ROSA RODRIGUES DA SILVA (DPE)
COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE SAO JOSE DO CALCADO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
S
AMUEL ROSA RODRIGUES DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de São José do Calçado-ES, já que preso desde 30/12/2024, e denunciado pela suposta prática dos crimes de
violação de domicílio
(art. 150, do CP)
e furto
(art. 155, do CP).

Em razões, a Defensoria Pública Estadual argumenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a fixação de medidas cautelares, na forma do art. 319, do CPP.

Alega ainda, a ocorrência de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia.

C
ontextualizando o caso
,
narra a denúncia (id do proceso de origem), que no dia 30 de dezembro de 2024, o paciente, já conhecido pela prática de furtos, entrou no estabelecimento “Supermercado do Povo”, e subtraiu 06 (seis) barras de chocolate, sendo tal ato flagrado pelas câmeras de monitoramento, quando foi abordado por um dos funcionários, contudo, empreendeu fuga.

Ato contínuo, durante patrulhamento, os policiais militares avistaram o paciente que, ao perceber a guarnição, saiu correndo e pulou o muro de uma residência.

Ao chegarem no local, os policiais militares ingressaram no imóvel, e prenderam o paciente, que estava na posse dos produtos furtados.

Feitos estes esclarecimentos,
entendo que não prospera a alegação, de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o Magistrado relatou, suficientemente, os motivos pelos quais a segregação cautelar do paciente é necessária, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Isto porque, a materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim unificado (id 12470754), auto de apreensão (id 12470754), auto de restituição (id 12470754).

Por sua vez, presentes indícios de autoria, pela imagem da câmera de videomonitoramento do supermercado (id 12470754), pela confissão do paciente perante a autoridade policial (id 12470754) e pelo depoimento do funcionário do referido estabelecimento comercial, a testemunha GABRIEL CARVALHO DE NASCIMENTO VENIAL (id 12470754).

Além disso, em consulta ao sistema SEEU, verifico que o paciente é reincidente, pois já foi condenado definitivamente pelo crime de roubo (0000021-04.2021.8.08.0046), onde ameaçou verbalmente a vítima de morte, para subtrair seu aparelho celular, sendo certo que lhe foi imposta à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto.

Outrossim, destaco que o paciente obteve o benefício da progressão para o regime aberto, sendo posto em liberdade no
dia 29/11/2024.

Todavia, consoante consulta ao sistema INFOPEN, o paciente voltou a delinquir, sendo preso em flagrante pelo crime de furto,
no dia 25/12/2024
, no entanto, lhe foi concedida a liberdade, no mesmo dia, isto nos autos do processo nº 0000063-48.2024.8.08.0046.

Acontece que, após uma semana,
em 30/12/2024,
praticou os crimes descritos nestes autos, sendo novamente preso em flagrante, também por crime patrimonial.

Destaco ainda, que o paciente foi preso enquanto cumpria pena em regime aberto (processo de execução nº 2000147-91.2022.8.08.0011), e em liberdade provisória (processo nº 0000063-48.2024.8.08.0046), a revelar que não obedece as decisões judiciais, pelo contrário, a prática habitual e reiterada de delitos revela que a sua personalidade é voltada para o crime.

Mas não é só, o paciente também responde a outros dois processos por furto (autos nº 0000182-43.2023.8.08.0046 e 0000254-64.2022.8.08.0046), sendo evidente o risco de reiteração delitiva.

Desse modo, embora seja ínfimo o valor das mercadorias furtadas, e que os delitos de furto e invasão de domicílio não tenham sido praticados com violência e grave ameaça à pessoa, não se pode ignorar o vasto histórico criminal do paciente, em crimes patrimoniais, e mesmo lhe sendo concedida várias oportunidades de restabelecer a sua conduta, volta a delinquir, o que demonstra a sua periculosidade social, capaz de autorizar a manutenção da segregação cautelar.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...) 2.
Não obstante se tratar de crime em que não há violência ou grave ameaça, verifica-se que há risco concreto de reiteração delitiva, pois, conforme afirmado pelas instâncias ordinárias, o agravante é multirreincidente específico e, inclusive, possui condenação recente por furto. Assim, entendo que ficou demonstrada a periculosidade social do réu, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, não havendo, assim, nenhuma ilegalidade a ser sanada. Precedentes.
(grifo nosso)

3. Afora isso, é entendimento desta Corte Superior que as condições favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 933.719/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma,
julgado em 16/9/2024,
DJe de 24/9/2024.)

P
rosseguindo
,
quanto alegação de excesso de prazo, conforme informações prestadas pelo Magistrado (id 12546460), o inquérito policial já foi finalizado, e a denúncia foi oferecida (id 65739278), sendo recebida pelo Magistrado em 28/03/2025, que determinou a citação do réu, de modo que cessou o suposto constrangimento ilegal, apontado na inicial.

P
or fim,
quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 13121376),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.